Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704252-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, M4 &amp; MAGALHAES CONSULTORIA DE NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) contra decisão de organização e saneamento do processo proferida nos autos da ação monitória n. 0742709-34.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares suscitadas pelas partes (id 222384992 dos autos originários). A decisão agravada rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, bem como a impugnação aos documentos apresentados por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados; determinou a intimação desse para apresentar documento e corrigir percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido; fixou os pontos controvertidos da lide e determinou a produção de prova pericial (id 2223849992 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça quanto à decisão que rejeitou as preliminares suscitadas. Acrescento que o ato judicial que determinou a intimação de Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para apresentar documento e corrigir percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido não possui, em tese, conteúdo decisório porquanto não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Intime-se Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator